Tribunal: TJDFT
Processo: 0723722-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO JUSTIFICADO. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO ANAC 400/2016. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Cancelamentos de voos por óbices operacionais, condições meteorológicas adversas, manutenção não programada, restrições de tráfego aéreo, dentre outros, também são nocivos para as companhias aéreas, inclusive financeiramente, sendo essas contingências consideradas excludentes de responsabilidade pelo artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica e pela Resolução ANAC 400/2016.
II. Se, ante o cancelamento justificado, a companhia aérea cumpriu os deveres de realocação do passageiro no próximo voo com disponibilidade de assentos e de proporcionar assistência material, nos termos dos artigos 21, inciso II, 26, inciso II, e 27 da Resolução ANAC 400/2016, não subsiste falha na prestação dos serviços hábil a respaldar a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou materiais.
III. Apelação conhecida e desprovida.